Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-43.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001043-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO MIJAEL KEHLER GARCIA - CPF: 044.487.961-75 (APELADO), JANAINA CABELLO DE MORAIS - CPF: 050.861.551-85 (ADVOGADO), I. N. L. G. K. - CPF: 071.173.871-81 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), AUGUSTO MIJAEL KEHLER GARCIA - CPF: 044.487.961-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – FORTUITO INTERNO – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO –QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – RELAÇÃO CONTRATUAL - A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para o início do voo remarcado, de forma a atrasar consideravelmente a chegada ao destino, associada à não prestação de assistência material aos passageiros.

II - Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

III - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por ISIS NASCIMENTO LOPES GARCIA KEHLER, representada por seu genitor AUGUSTO MIJAEL KEHLER GARCIA, julgou procedente o pedido autoral, com resolução de mérito, e assim, condenou a requerida a pagar em favor da autora o quantum de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização, corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda condenou a companhia aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que a alteração do voo da apelada ocorreu em decorrência de manutenção inesperada da aeronave, o que entende que caracteriza fortuito externo e afasta o dever de indenizar.

Diz que durante inspeção técnica de segurança realizada antes de cada decolagem, foi identificada uma falha mecânica na aeronave, razão pela qual, houve a necessidade de uma intervenção para que os reparos fossem providenciados.

Afirma que cumpriu com a determinação contida na resolução n. 400 da ANAC consistente no fornecimento de hospedagem, alimentação, transporte terrestre e reacomodação do passageiro para o próximo voo disponível.

Posto isso, defende a inocorrência de dano moral, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Ao final, aduz que os juros de mora devem incidir a partir da data da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 212076380.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do presente recurso. (ID. 221219654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente representada por seu genitor, ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando que adquiriu junto à requerida, por meio da plataforma Decolar, passagem aérea de Cuiabá/MT com conexão em Guarulhos/SP e destino a Nova York /EUA.

Disse que o voo de ida estava previsto para o dia 18/12/2021 às 16h:10min, com chegada em Guarulhos às 19h:25min e conexão com voo para Nova York às 21h:30min, com chegada ao destino às 05h:20min, do dia 19/12/201.

Falou que devido ao atraso do voo de saída, perdeu a conexão em Guarulhos/SP, sendo obrigada a aguardar por mais de 05 (cinco) horas em uma fila para que pudesse ser atendida e solucionar o problema.

Relatou que, não bastasse aguardar por horas, sem se alimentar e/ou ir ao banheiro, as bagagens não foram localizadas, o que levou a permanecer por mais de 24 horas com a mesma roupa, até que encontrasse as malas, sendo realocada em outro voo para Nova York somente no dia 19/2/2021, às 23h:20m, ou seja, com 24 horas de atraso do previamente programado.

Com essa narrativa, postulou pela condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou o pedido procedente conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Verifica-se que, devido ao atraso do voo de saída, seguido da perda de conexão, a autora foi realocada para outro que teve início cerca de 24 horas após o horário programado, acarretando atraso considerável para a chegada ao destino.

Sem negar os fatos alegados pela requerente, a ré procura justificar a falha ocorrida, alegando que a alteração do voo ocorreu em decorrência de impedimentos operacionais – necessidade de manutenção não programada na aeronave.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a alegada manutenção emergencial caracteriza fortuito interno, por se tratar de circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da ré.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido à excessiva demora para o voo remarcado pela ré, associada à ausência da prestação de assistência material a requerente, o que, diga-se de passagem, apesar de alegada, não restou devidamente demonstrada nos autos.

Nesse sentido:

“[...] 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte

material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Por derradeiro, no que diz respeito aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil em relação contratual, o marco inicial para sua incidência deve ser a data da citação.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS "ASTREINTES". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.

(...) 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024